Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706854-33.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO CARVALHO OLIVEIRA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, contudo, o recorrente não apresentou aos autos qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Portanto, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando contracheques, extratos analíticos de suas contas bancárias, referente aos últimos três meses, além de declaração de imposto de renda ou certificado de isento ou qualquer outro documento apto a comprovar a alegação. Alternativamente, deverá recolher as custas e o preparo, sob pena de deserção. Prazo: 02 dias. Int. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator